Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001579-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), GLAUCIENE CAETANO VALENTE - CPF: 035.581.671-71 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D`OESTE/MT (IMPETRADO), FABIO TEODORO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.637.111-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUCIENE CAETANO VALENTE
IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -
GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL –
PRIMÁRIA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
-
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, o
decreto que impôs a prisão preventiva a paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal
.
A ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento ilegal,
mormente se consideradas as
circunstâncias pessoais
favoráveis da paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001579-51.2021.8.11.0000

PACIENTE: GLAUCIENE CAETANO VALENTE
IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado Leonardo Rodrigues de Amorim, em favor de
GLAUCIENE CAETANO VALENTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’oeste/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, sendo-lhe concedida prisão domiciliar.

Sustenta, em síntese, que não há laudo idôneo que ateste a materialidade delitiva; não há fundamentação adequada e concreta na decisão combatida; não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; a quantidade de droga apreendida é pequena, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Destaca ainda, que a prisão domiciliar concedida, devendo ficar recolhida 24 (vinte e quatro horas) em sua residência monitorada, impossibilita a paciente de trabalhar como diarista/faxineira, que é a sua profissão, já que, agora que seu companheiro está preso, necessita urgentemente de trabalho para sustentar seus três filhos.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem, concedendo-lhe a liberdade provisória, ou substituindo a prisão domiciliar por outras medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
75082981.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. N. . 76081970.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, ID. N.
78824481
, para que a prisão preventiva convertida em domiciliar da paciente seja revogada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLAUCIENE CAETANO VALENTE
IMPETRANTE: LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos, ou substituindo a prisão domiciliar por outras medidas cautelares menos onerosas.

Quanto à materialidade do delito, o simples fato de o laudo provisório de constatação ter sido lavrado por agente policial não importa em mácula da constatação da droga, o qual dependerá de ratificação posterior, por meio de laudo definitivo.

Ademais, no id. n 78824484, verifica-se a existência de laudo pericial realizado por Perita Oficial Criminal, a qual atestou que os materiais periciais descritos no laudo apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína.

Por outro lado, extrai-se dos autos que em 07.01.2021, foi realizada a audiência de custódia em relação a paciente, e proferida decisão homologando o auto de prisão em flagrante, bem como convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ainda na referida decisão, por constar a presença dos requisitos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, o juízo
a quo,
concedeu prisão domiciliar, considerando o fato da paciente possuir três filhos menores, dentre os quais dois possuem menos de doze anos.

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
in verbis:

“ (...)

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

A materialidade e a autoria delitiva encontra-se estampada nas declarações constantes nos autos, bem como no Auto de Exibição e Apreensão.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI.

(...)

Além do mais, é de bom alvitre realçar a gravidade concreta do delito, vez que trata-se de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, sendo que a permanência da indiciada em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.

A inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

(...)

Por fim, o crime perpetrado pela flagrada é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de GLAUCIENE CAETANO VALENTE em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. (...)”

Como se vê, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato, na linha da manifestação do
Parquet
, a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, com mera descrição das elementares inerentes ao próprio tipo penal, o que, na linha da orientação firmada nos Tribunais Superiores, não se admite.

Assim, era necessário que fossem apontados dados concretos, extraídos de elementos obtidos nos autos, que demonstrassem a necessidade de imposição da prisão provisória.

No mesmo sentido opinou a Procuradoria-Geral, de cujo parecer transcrevo fragmento, in verbis.

(...)

Nota-se que os argumentos utilizados pela autoridade coatora para evidenciar a “gravidade concreta” na realidade versam
sobre a gravidade abstrata dos crimes e a consequências destes na sociedade, argumentos esses que não são admitidos como idôneos para fundamentar a segregação cautelar.”

Ademais, a quantidade de droga apreendida se mostra pequena, consoante LAUDO PERICIAL No 3.14.2021.73312-01, id. n. 78824484, de forma que não é suficiente para demonstrar a periculosidade da paciente ou a gravidade concreta da conduta,
mormente se consideradas as circunstâncias pessoais
favoráveis da paciente, diferente do corréu que possui um extensa lista de antecedentes criminais.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da paciente, a prisão preventiva, in casu, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,

em consonância com o parecer ministerial,

concedo parcialmente
a ordem para substituir à prisão domiciliar imposta ao paciente
GLAUCIENE CAETANO VALENTE
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar no período noturno.

Deverá a acusada ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021